Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725421-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON MARQUES RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. MEDICAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A conduta abusiva da Ré enseja a compensação por danos morais, tendo em vista a situação vivenciada pelo Autor, que vai além de mero dissabor ou aborrecimento, mas configura abalo psíquico decorrente da angústia e aflição diante da negativa de cobertura do medicamento e do agravamento do risco de vida. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil) reais a fim de serem observados os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, de forma a ser suficiente para assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são balizados pelo novo Código de Processo Civil no § 2o do art. 85, o qual define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual sobre o valor da condenação, variando de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Havendo cumulação de pedidos condenatório e outro de obrigação de fazer sem natureza patrimonial prevalente, no momento da fixação dos honorários advocatícios, o magistrado deverá considerar o valor da condenação para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da ordem preferencial que estabelece o art. 85, § 2o, do NCPC. 5. Verificando-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação se revela aviltante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% do valor da condenação. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11, caput, 85, § 2o, e 489, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 186, 927 e 944, estes do Código Civil, sustentando a necessidade de majoração da indenização por danos morais e da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, caput, 85, §2o, e 489, inciso II, todos do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, quanto à tese de majoração da indenização por danos morais, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “os valores fixados a título de danos morais porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1561095/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020), o que não se evidencia no presente caso. De igual modo, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor dos honorários advocatícios estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade” (AgInt no AREsp 1551437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/08/2020), o que também não se revela nos autos. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010